Tribunal: TJMT
Processo: 1000803-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000803-85.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 - CNJ – COMARCA DE SORRISO/MT
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL S.A
AGRAVADA : AGROPECUÁRIA VALE DO SOL LTDA - EPP
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença no 8745-07.2016.811.0040 (Código no 159294) propostos pela AGROPECUÁRIA VALE DO SOL LTDA - EPP, que homologou os cálculos apresentado pela Contadoria Judicial, para surtir os efeitos legais.
Afirma que a decisão recorrida merece ser anulada, porquanto desprovida de fundamentação suficiente, já que não enfrentou os pontos trazidos na sua impugnação, havendo clara violação ao art. 93, IX, da CF/88.
Aduz, ainda, que os cálculos elaborados pelo Contador não foram realizados conforme ditame sentencial e acórdão proferido por este Sodalício, havendo afronta à coisa julgada, de modo que a homologação dos cálculos apresentados acarretará ao Agravante prejuízos de difícil reparação, já que estará sendo executado por um valor não devido, ensejando enriquecimento sem causa.
Assevera que o perito ao elaborar os cálculos desconsiderando a real movimentação das operações e alterando o índice de juros, acabou por agir de forma parcial, ultrapassando os limites de sua designação e ferindo o § 2o, art. 473 do CPC, devendo o decisum ser anulado para se designar nova perícia, chegando ao real valor devido.
Alega que “diante das distorções apontadas, que não observaram a correta data da liberação dos recursos, os créditos decorrentes de indenização do PROAGRO, de devolução de correção monetária, de abatimento negocial e, principalmente, as amortizações/liquidações/securitizações, o valor efetivamente devido pelo Banco à Exequente perfaz o montante de R$ 2.678.680,67 (dois milhões seiscentos e setenta e oito mil seiscentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos), conforme apurado pelo assistente técnico do banco em seu parecer e planilhas anexadas à presente manifestação”. (id no 30987483)
Aduz que a probabilidade de seu direito resta demonstra pela jurisprudência que possuem o condam de anular decisões desprovidas de fundamentação, além de quando o laudo é dotado de parcialidade e diligência do perito, bem como é evidenciado excesso perpetrado na perícia judicial.
Ao final, pede o deferimento do efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida, determinando a imediata devolução dos valores levantados. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de se determinar a realização de nova perícia ou, na forma do art. 477, § 3o, do CPC, a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva do Sr. Perito.
É o relatório.
D E C I D O
Passo ao exame da liminar.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
In casu, trata-se de cumprimento de sentença proferido em ação revisional de cédula de crédito rural cumulada com repetição de indébito (restituição de valores cobrados indevidamente relativos à correção monetária do IPC 84,32% para BTN 41,28% em relação ao período de março de 1990 – e dos juros remuneratórios excedentes a 12% ao ano) proposta por Agrapecuária Vale do Sol Ltda, em face do Banco do Brasil S/A, no valor de R$11.311.075,83, atualizado até 05/10/2016.
O banco apresentou impugnação apontando como devido ao exequente apenas a importância de R$ 2.678.680,67, atualizado até 06/03/2017 (id no 30987488), valor já depositado pelo Banco e levantado pela parte adversa.
Porém, diante da discrepância entre os valores determinou-se a realização de perícia judicial, que em sua última manifestação encontrou como devido pelo Banco o importe de R$ 9.598.525,82, em 30/09/2018, já descontando o valor levantado pelo autor (id no 30987492), manifestando o exequente concordância com o cálculo apurado.
A instituição financeira manifestou discordância do laudo pericial (id no 30987493), tendo o Sr. Perito prestado esclarecimentos sobre os pontos debatidos pelo executado (id no 30988458). Apresentada nova discordância pelo Banco (id no 30987494), o juiz determinou novos esclarecimentos a serem prestados pelo Perito judicial, os quais se deram no id no 30987495, ratificando os cálculos periciais apresentados anteriormente (id no 30987495), sobrevindo a decisão recorrida e fundamentando da seguinte forma:
“(...) em obediência à vedação do locupletamento ilícito e, em detida análise dos autos, tem-se que fora determinada a realização de perícia contábil por expert nomeado pelo juízo, o qual apresentou laudo pericial de forma clara e precisa, e ainda, quando fora instado a manifestar-se, apresentou por duas vezes esclarecimentos.
E, malgrado a parte impugnante apresente discordância do laudo, tais argumentações são desprovidas de documentos ou afirmações que possuem o condão de gerar insegurança quanto ao conteúdo do laudo pericial produzido por pessoa com capacidade técnica para tal mister, dessa maneira, não merece prosperar a presente impugnação ao cumprimento de sentença.
(...)
Ante o exposto, com base no art. 513 do CPC, julgo improcedente a impugnação apresentada, homologando o laudo pericial de fls. 570/636. (...)” - id no 30987498.
Pois bem.
Em sede de cognição sumária, e de acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos, a ensejar a suspensão da decisão agravada, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável.
No que se refere à ausência de fundamentação, como é cediço, a fundamentação sucinta não se confunde com a falta de fundamentação.
Nesse sentido, já se posicionou esta Câmara em caso análogo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – (...) – NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Não se pode confundir a fundamentação lacônica, sucinta com a completa ausência de motivação do pronunciamento judicial. (...). (AI 134006/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ADITAMENTO DO CONTRATO DO ALUNO COM O FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES) QUANDO, NA VERDADE, O ALUNO PEDIU TRANCAMENTO DO CURSO SUPERIOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DA INEXISTÊNCIA DO DEFEITO, OU DA CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO (CDC, ART. 14, §3o, I E II) – DANO MORAL CARACTERIZADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO VALOR INDENIZATÓRIO – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCISA E SUFICIENTE – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM RAZÃO DA FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO EM MONTANTE INFERIOR AO SUGERIDO NA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Independentemente de o autor ter sido ou não atendido exatamente pelo funcionário indicado na petição inicial, sendo incontroverso que houve o alegado atendimento e não tendo a Instituição de Ensino Superior requerida demonstrado a ausência de defeito na prestação de serviço ou a culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, §2o, I e II), permanece a conclusão sentencial de ocorrência de falha na prestação de serviço e ocorrência de dano moral indenizável em decorrência disso, especialmente se esse último ponto sequer foi questionado nas razões recursais. 2. Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação quanto ao dimensionamento do valor indenizatório se consta expressamente que “trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto” e se há expressa menção à “dupla função reparatória e penalizante” da condenação indenizatória. Ademais, fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação. 3. (...) (N.U 0017965-13.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
E ainda:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA DE LOTE URBANO – LOTEAMENTO IRREGULAR – AUSÊNCIA DE REGISTRO E DESMEMBRAMENTO DA ÁREA MAIOR – VEDAÇÃO IMPOSTA PELA LEI No. 6.766/1979 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao juiz, na qualidade de destinatário final das provas, cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC/73 e parágrafo único do art. 370 do CPC/15, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito se encontrava devidamente instruído. Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação . O pedido de outorga de escritura pública de área localizada dentro de um todo maior não desmembrado mostra-se juridicamente impossível, por se tratar de loteamento irregular. Inclusive, o contrato pactuado afronta o disposto no art. 37 da Lei no. 6.766/79, que proíbe a alienação de parcela de loteamento não-registrado. Dessa feita, sem o prévio processo de registro do loteamento e desmembramento da área em lotes, é impossível juridicamente a outorga da escritura pública postulada pelo autor, que não pode ser convalidada e/ou autorizada pelo Poder Judiciário, sob pena de ingerência indevida na discricionariedade do ato e de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.( TJMT - N.U 0032546-17.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
“Se a decisão proferida pelo julgador monocrático abriga fundamentação mínima exigida pela lei, indicando, ainda que suscintamente, com clareza as razões, motivos e fundamentos (...), deve ser repelida a preliminar que pede a nulidade da interlocutória por ofensa ao art. 93, IX, da CF. (TJMT - AI 79595/2007, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)
Na hipótese, entendo que a decisão objurgada deixou claro os motivos invocados, não se falando em decisum destituído de fundamentação, além de não estar o julgador compelido a adotar como razão de decidir, os argumentos expedidos pela parte.
Ademais, em que pese a irresignação da instituição financeira, diferentemente do alegado, o contador judicial utilizou, de forma absolutamente correta, como parâmetros para o cálculo de liquidação, a sentença/acórdão prolatados nos Autos da Ação Revisional no 8745-07.2016.811.0040 (código 159294) uma vez que consoante se extrai dos autos acima mencionados, os contratos discutidos no vertente feito fora expressamente tratado na aludida ação revisional.
Outrossim, o Sr. Perito prestou por duas vezes esclarecimentos de forma clara e precisa, explicando os pontos insurgidos pela instituição financeira, nas impugnações ofertadas quanto ao laudo pericial.
Com efeito, a suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando visualizar-se os elementos próprios que autoriza a antecipação da tutela recursal, o que não é propriamente o que sucede no caso em tela.
Por oportuno, nada impede melhor análise quando do pronunciamento final desta Primeira Câmara Cível, após manifestação do Agravado.
Assim, nesta análise perfunctória dos autos não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, de modo que sem prejuízo do convencimento que esta Câmara poderá formar quando da análise do mérito recursal, após o contraditório INDEFIRO a liminar pleiteada.
Intime-se o Recorrido para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.
Informe o Juízo Singular dessa decisão.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal